Tribunal: TJDFT
Processo: 0713175-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713175-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO RICARDO DA SILVA, MARIO SERGIO CORREA PEREIRA DE MOURA E SILVA AGRAVADO: MARISA ROSANE DA SILVA FIALHO, ANDRESSA CRISTINA FLORES COSTA, LAIANA PRADO VERSIANE DA SILVA, LUCIANA THAIS FLORES DE LIMA, PEDRO MARCOS PRADO VERSIANE DA SILVA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que não admitiu a contestação e a reconvenção apresentadas, diante da manifesta intempestividade (autos de no 0710027-25.2020.8.07.0003, ID no 89888819, págs. 1-2). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 25534644). 4. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 11 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO